Tribunal: CARF
Processo: 11080.739645/2018-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.739645/2018-47
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-001.021 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LELIANE SCHMIDT KOHLS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora dê ciência à recorrente do resultado
da diligência requerida pela Resolução no 2002-000.272, de 24/11/2021, e conceda-lhe prazo de
trinta dias para, querendo, sobre ele se manifestar.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 98/104) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2014 (e-fls. 82/89) no qual se apurou: Dedução Indevida com
Despesa de Instrução e Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A contribuinte apresentou Impugnação parcial (e-fls. 04/05), a qual foi julgada
Procedente em Parte pela 1a Turma da DRJ/FOR (e-fls. 112/119).
Cientificada do acórdão de primeira instância em 06/06/2019 (e-fls. 130), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 05/07/2019 (e-fls. 133) contendo os argumentos a
seguir sintetizados:
- Contesta a glosa dos recibos emitidos por Tamires Rosso Schiller no valor de R$
3.780,00, Analeti da Silva no valor de R$ 3.780,00 e Laureciane Mateus Pesseti Antonelo no
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.739645/2018-47
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-001.021 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.739645/2018-47

valor de R$ 840,00 alegando que tinha plena capacidade de pagamento e que os valores foram
desembolsados em dinheiro. Indica a juntada de laudos médicos referentes aos tratamentos de
seu filho.
- Quanto à glosa do valor de R$ 2.540,20 relativo ao plano de saúde IPAG,
informa que anexou os comprovantes emitidos pelo mesmo indicando que o pagamento refere-se
integralmente a Luis Otávio Schmidt Kohhls e que seu filho Luis Gustavo Schmidt Kohls não é
dependente no plano de saúde.
A 2a Turma Extraordinária da 2a Seção do CARF converteu o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência através da Resolução no 2002-000.272 (e-fls. 172/174) para
que o IPAG fosse intimado a esclarecer a divergência entre os elementos trazidos aos autos e a
fornecer o comprovante dos valores pagos pela interessada ao plano de saúde no ano calendário
2013 individualizados para cada beneficiário abrangido pelo contrato.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Do exame dos autos, verifica-se que, em razão das divergências entre os
elementos de prova trazidos pela contribuinte, a 2a Turma Extraordinária da 2a Seção do CARF
converteu o julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem
intimasse o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Gravataí – IPAG
a prestar esclarecimentos (e-fls. 172/174). Observa-se, contudo, que a recorrente não foi
cientificada do seu resultado como determina a Resolução no 2002-000.272.
Em vista do exposto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem para que esta cientifique a recorrente do resultado da diligência
realizada com abertura de prazo para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 196
DF CARF MF
Original